Tribunal: TJDFT
Processo: 0713259-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713259-91.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido exarado ao ID 30340635. Adie-se o julgamento do feito para a Vigésima Terceira Sessão Ordinária por Videoconferência. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator